Tribunal: TJDFT
Processo: 0708297-02.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708297-02.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: JEFFERSON CAGALI, ERICO CAGALI, ESPÓLIO DE MARCOS ANTONIO CAGALI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE PENHORA DE IMÓVEL DETERMINADA EM EXECUÇÃO FISCAL. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AFASTAMENTO DA PENHORA. COMPROVAÇÃO DA NATUREZA DE BEM DE FAMÍLIA. 1. A competência das Varas de Execuções Fiscais, consoante os arts. 35, da Lei 11.697/2008, e 2o, da Resolução no 19/2009, deste egrégio Tribunal de Justiça, restringe-se ao conhecimento de execuções fiscais e embargos à execução contra elas opostos. As Varas de Execuções Fiscais não têm competência para ações anulatórias de atos por ela praticados, porque são ações de conhecimento, que devem tramitar nas Varas da Fazenda Pública. Precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça. 2. A ação que se destina a veicular pedido de anulação de penhora determinada pelo Juízo da Vara de Execuções Fiscais sujeita-se a prazo decadencial e não prescricional. Inexistindo prazo previsto em lei para o exercício de tal direito potestativo, o ajuizamento de ação anulatória de penhora não se sujeita a prazo extintivo. 3. A impenhorabilidade legal não depende de prévio registro dessa condição na matrícula do imóvel, bastando que seja a residência própria do casal ou da entidade familiar, na forma do art. 1o e seguintes da Lei n.o 8.009/1990. 4. Apelo e remessa necessária não providos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1o do Decreto 20.910/1932, argumentando a ocorrência de prescrição, porque nenhum direito em face da Fazenda Pública subsiste por mais de 5 (cinco) anos e, no presente caso, a penhora que se pretende desconstituir foi materializada por mandado expedido em 27/2/1997 e registrada na matrícula do imóvel em 30/6/1997, há mais de 20 (vinte) anos; b) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; c) artigo 85, §10, do Código de Processo Civil, afirmando que, em razão do princípio da causalidade, deve a recorrida arcar com os honorários advocatícios, pois deu causa à instauração da presente demanda, seja porque a penhora já estava registrada na matrícula do imóvel desde 30/6/1997, e nunca sofreu nenhuma espécie de impugnação, seja porque o recorrente não tinha elementos para saber ou presumir que se tratava de suposto bem de família; d) artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, pleiteando a revisão do valor fixado a título de honorários advocatícios por ser exorbitante. Em sede de contrarrazões, os recorridos pedem a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação dos Recursos Especiais Repetitivos 1.850.512/SP, 1.877.883/SP e 1.906.623/SP (Tema 1.076), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre a "definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 1o do Decreto 20.910/1932 e 85, §10, do Código de Processo Civil. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025